Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706806-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARITA XAVIER DA SILVA PROENCA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O O preparo constitui requisito essencial para o conhecimento do recurso, devendo ser comprovado concomitantemente com a interposição do recurso. Na espécie, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na origem (ID 142558073 dos autos n. 0738091-80.2022.8.07.0001); não há pedido de gratuidade no recurso e não foi recolhido preparo. Diante da omissão, é facultado ao recorrente regularizar o preparo na forma da lei processual (art. 1.007, §4o do CPC). Desta forma, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento do preparo no ato da interposição deste recurso ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 6 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora